Tribunal: STF
Processo: HC 53344
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
CRIME DO ART. 281, PR. 1, I, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO
ATRIBUIDA PELA LEI N. 5.726/71. PRISÃO EM FLAGRANTE, ORIGINANDO
PROCESSO QUE DEU CAUSA A CONDENAÇÃO, MANTIDA NOS JUIZOS DE APELAÇÃO
E DE REVISÃO. II. HABEAS CORPUS INVOCANDO ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PENA. INIDONEIDADE DA VIA
ELEITA PARA O FIM PROPUGNADO, FACE A SUA PROPRIA INDOLE. III. WRIT
DENEGADO.